Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39072887, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial para quitação das requisições de pequeno valor expedidas em favor de TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA (RPV 36713458) TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA (RPV 36715510), TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA (RPV 36715513), TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA (RPV 36715519) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 36713449). Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA (ID 39486019) manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, PIX (CNPJ): 04549858000160. Ante o pagamento, declaro extintas as obrigações representadas pelas seguintes requisições de pequeno valor: RPV 36713458, RPV 36715510, RPV 36715513, RPV 36715519 e RPV 36713449, (CPC, art. 924, II), bem ainda a execução em face de TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA, TEREZA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Defiro o pedido do exequente (ID: 39486019). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador